Tribunal: TJDFT
Processo: 0758645-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PASSAGEM AÉREA. NÃO FRUIÇÃO. EMBARQUE NÃO AUTORIZADO. VIAGEM DE ÔNIBUS. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 586,45 (quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais referentes às despesas do autor para realizar a viagem por meio de ônibus, e R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais.

II. Em suas razões recursais, argumenta que o autor/recorrido não comprovou que chegou ao aeroporto tempestivamente para o embarque, sendo sua culpa exclusiva a não fruição da passagem aérea. Defende ainda a não ocorrência de danos morais e subsidiariamente requer a redução do quantum fixado.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

V. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).

VI. Consta da inicial que o autor adquiriu da empresa ré passagem aérea para o trecho Campinas/SP- Brasília/DF, para o dia 21/08/2023, às 06h15min, e foi impedido de embarcar, mesmo estando no aeroporto tempestivamente para o voo. Por isso, considerando a urgência da viagem, foi obrigado a fazer o trajeto por meio de ônibus.

VII. A foto juntada no ID 60893373 - Pág. 1 demonstra que às 04h50 o recorrido estava no aeroporto de Campinas/SP para o voo que tinha como horário de partida às 06h15. Portanto, resta afastada a alegação da ré de que o autor não chegou a tempo para o embarque e corrobora a afirmação do recorrido de que foi impedido de embarcar.

VIII. O documento de ID Num. 60891751 - Pág. 2, datado de 21/08/23 (mesma data do voo), comprova as despesas do autor com a aquisição de passagem de ônibus no valor de R$ 463,99 e o documento de ID Num. 60893373 - Pág. 2 demonstra a chegada do autor na Rodoviária de Brasília no dia 22/08/23, às 07h18, bem como a despesa com Uber no valor de R$ 45,40. Ainda, o documento de ID Num. 60891751 - Pág. 2 comprova os gastos com alimentação durante a viagem de ônibus.

IX.Por outro lado, o réu não se desincumbiu de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, restringindo-se a afirmar que o autor não chegou a tempo para o embarque.

X. Assim, considerando que a não fruição da passagem aérea pelo recorrido lhe impôs a realização da viagem por meio de ônibus, o que é consabido que gera um maior gasto de tempo, desgaste físico e emocional, a indenização por dano moral também se impõe.

XI. Quanto ao valor da indenização por danos morais, o valor fixado na origem é adequado e proporcional aos elementos da demanda, considerando o valor dos bens em questão, as condições econômicas das partes, as expectativas, frustrações e a efetiva lesão aos atributos da personalidade do autor.

XII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido no pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

XIII. A súmula do julgamento servirá de acórdão.